Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO.
1. O imóvel gravado com alienação fiduciária é um título precário e não conduz à propriedade do imóvel, porque, em casos que tais, o bem fica em propriedade da instituição financeira.
2. A cláusula resolutiva expressamente pactuada pelas partes se opera de pleno direito, nos termos do art. 474 do Código Civil.
3. Havendo rescisão contratual, as partes devem ser reconduzidas ao status quo ante.
4. Negou-se provimento ao recurso.